Tribunal: TJPA
Processo: 0813092-95.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813092-95.2021.8.14.0006

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

APELADO: WALBER DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0813092-95.2021.8.14.0006

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA

Apelante: TIM S.A.

Advogados do Apelante: Diogo Ribeiro Ayres, Carlos Fernando de Siqueira Castro, Ellen Cristina Gonçalves Pires

Apelado: Walber da Silva Santos ME

Advogado do Apelado: Juarez Antônio Oliveira de Souza Junior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Apelação contra sentença que declarou inexistente o vínculo contratual entre as partes e condenou a ré por danos morais em razão de inscrição indevida nos cadastros de inadimplência.

II - Inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ante a ausência de comprovação pela ré da regularidade da contratação. declaração de inexistência da dívida e da relação contratual deve ser mantida.

III - Dano moral presumido pela inscrição indevida, nos termos da jurisprudência. Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$8.000,00, por estar em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e adequadamente compensar o dano causado, além de ter caráter pedagógico.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0813092-95.2021.8.14.0006

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA

Apelante: TIM S.A.

Advogados do Apelante: Diogo Ribeiro Ayres, Carlos Fernando de Siqueira Castro, Ellen Cristina Gonçalves Pires

Apelado: Walber da Silva Santos ME

Advogado do Apelado: Juarez Antônio Oliveira de Souza Junior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por TIM S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por cobrança indevida e danos morais, ajuizada por Walber da Silva Santos ME contra TIM S.A.

Na petição inicial, a parte autora narra que foi surpreendida com cobranças de planos corporativos que desconhecia e que foram atrelados ao CNPJ de sua empresa. As faturas emitidas geraram restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, totalizando débitos de R$8.155,40 (oito mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) no SPC e de R$6.783,00 (seis mil setecentos e oitenta e três reais) no SERASA. Argumenta que nunca solicitou os serviços de telefonia, nem reconhece os números de linhas vinculadas ao seu nome. Em razão da inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplência, alega que experimentou transtornos de ordem moral e profissional, sendo impedido de realizar operações comerciais. Diante dos fatos, requereu a declaração de inexistência de relação contratual, o cancelamento das dívidas e a exclusão de seu nome dos registros restritivos, além de indenização por danos morais.

Na contestação, TIM S.A. sustenta a validade das contratações realizadas, argumentando que não foram identificadas irregularidades nos serviços contratados, os quais, conforme afirma, foram solicitados e confirmados pela própria parte autora. Defende que as linhas e equipamentos foram adquiridos no plano "TIM Empresa Controle" e entregues no endereço fiscal do autor. Alega, ainda, que não é responsável por eventual fraude de terceiros, pois adotou todas as cautelas necessárias para validação da contratação. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial, argumentando que agiu dentro dos padrões de probidade e diligência exigidos pela legislação aplicável, especialmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do vínculo contratual entre as partes e determinando a exclusão do nome de Walber da Silva Santos dos cadastros de inadimplência. A decisão também condenou a TIM S.A. ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado e correção monetária a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ. Na fundamentação, o Juízo a quo reconheceu a vulnerabilidade do consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, diante dos indícios de fraude e da ausência de comprovação documental por parte da ré acerca da regularidade do contrato e dos dispositivos de segurança, como gravações ou registros visuais da assinatura da parte autora.

Em apelação, a TIM S.A. alega que a sentença carece de embasamento, argumentando que os documentos apresentados comprovam a autenticidade do contrato e a regularidade das cobranças. Insiste que o autor efetivamente contratou os serviços e se comprometeu com as obrigações financeiras deles decorrentes, invocando, para tanto, a eficácia probatória das telas sistêmicas e outros documentos internos. Aponta que os dados fornecidos no momento da contratação coincidem perfeitamente com os dados do autor, defendendo que, caso tenha ocorrido fraude, a mesma deve ser imputada a terceiros, sem responsabilidade da TIM S.A. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção da sentença, reiterando que não reconhece as contratações realizadas e que desconhece as linhas telefônicas indicadas.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de __ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0813092-95.2021.8.14.0006

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA

Apelante: TIM S.A.

Advogados do Apelante: Diogo Ribeiro Ayres, Carlos Fernando de Siqueira Castro, Ellen Cristina Gonçalves Pires

Apelado: Walber da Silva Santos ME

Advogado do Apelado: Juarez Antônio Oliveira de Souza Junior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelação interposta por TIM S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados por Walber da Silva Santos ME na ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com indenização por cobrança indevida e danos morais.

A sentença apelada declarou inexistente o vínculo contratual entre as partes, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a TIM S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

A TIM S.A., por meio do presente recurso sustenta a regularidade dos serviços e das contratações, afirmando que os serviços foram requisitados e ativados diretamente pela parte autora. Aduz ainda que eventuais fraudes seriam responsabilidade de terceiros, eximindo-se de qualquer culpa e alegando ter seguido os procedimentos de segurança habituais.

Inicialmente, destaco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois se trata de uma relação de consumo entre a TIM S.A., fornecedora de serviços de telecomunicações, e a empresa Walber da Silva Santos ME, destinatária final dos serviços supostamente contratados.

Nessa situação, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor, o que justifica a inversão do ônus da prova em seu favor, conforme estabelecido no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A decisão de primeiro grau adotou corretamente essa inversão, uma vez que a ré, na condição de fornecedora e com acesso a sistemas internos e recursos técnicos, possui meios de comprovar a regularidade da contratação.

A TIM S.A., contudo, não apresentou provas que comprovassem de forma convincente a legitimidade do contrato, limitando-se a alegar que as informações coincidiam com os dados do autor e a exibir telas sistêmicas e documentos internos de baixa clareza e sem valor probatório suficiente.

No presente caso, a TIM S.A. não conseguiu demonstrar, de forma clara e convincente, que adotou as cautelas necessárias para validar a identidade do suposto contratante e evitar a ocorrência de fraude. No âmbito das relações consumeristas, exige-se que o fornecedor atue com diligência na verificação da autenticidade dos dados apresentados, principalmente ao vincular um serviço ao CNPJ de uma pessoa jurídica, pois eventual negligência na checagem documental compromete a regularidade do vínculo contratual.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplência configura dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se o dano moral pela própria ocorrência do ato ilícito, sendo desnecessária a prova de prejuízo adicional.

A inclusão injustificada nos cadastros restritivos de crédito causa abalos à reputação do consumidor e dificulta o exercício de suas atividades empresariais, o que justifica a indenização pelos danos morais experimentados.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

No caso em análise, a sentença de primeiro grau fixou a indenização em R$8.000,00, valor que considero adequado, pois está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e é suficiente para compensar o abalo moral sofrido pelo autor, além de atuar como medida pedagógica para inibir novas práticas lesivas pela ré.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por TIM S.A., mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/11/2024